Tribunal: STF
Processo: Rcl 66250
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
 
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em embargos de declaração em reclamação. Honorários de sucumbência. Pretensão meramente infringente. Negativa de provimento.
I.	Caso em exame
1.	Embargos de declaração contra decisão que condenou a parte reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em R$ 3.000,00.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a existência de omissão e contradição na decisão embargada (art. 1.022 do CPC) quanto aos parâmetros para a fixação dos honorários.
III.	Razões de decidir
3.	Os honorários de sucumbência foram fixados com fundamento expresso no art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC.
4.	A decisão embargada ponderou que, de acordo com precedentes desta Corte, o valor a ser atribuído à causa na reclamação não necessariamente guarda relação com o valor da causa de origem.
IV.	Dispositivo
5.	Embargos de declaração a que se nega provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.024, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: ADI 4.562 ED (2020), Rel. Min. Celso de Mello.
 
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra decisão monocrática por meio da qual dei provimento a embargos de declaração anteriores, para condenar a parte reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em R$ 3.000,00. O julgado recorrido recebeu a seguinte ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de declaração em reclamação. Ausência de fixação de honorários de sucumbência. Cabimento na reclamação. Provimento.
I.	Caso em exame 
1.	Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento à reclamação.
II.	Questão em discussão 
2.	Discute-se a existência de omissão na decisão embargada quanto à fixação de honorários de sucumbência.
III.	Razões de decidir 
3.	O CPC/2015, ao prever a citação da parte beneficiária do ato reclamado para oferecer contestação, viabilizou a condenação em honorários de sucumbência
4.	A sistemática judicial de condenação ao pagamento de honorários advocatícios é informada pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a citação da parte beneficiária do ato reclamado, com apresentação efetiva de contestação, implica a remuneração do advogado
IV.	Dispositivo
5.	Embargos de declaração providos, para condenar a parte reclamante, ora embargada, ao pagamento de honorários de sucumbência. 
_______ 
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 8º; 989, III; e 1.022.
Jurisprudência citada: Rcl 56.721 EDAgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente); Rcl 36.759 AgR-ED-segundos (2020), Rel. Min. Gilmar Mendes

    2. A parte embargante alega que a decisão embargada foi omissa e contraditória quanto aos critérios para a fixação de honorários de sucumbência. Reitera o argumento suscitado em seu recurso anterior, no sentido de que a verba honorária deve ser calculada com base em valor a ser atribuído à causa por esta Corte, de ofício. Defende que a demanda possui conteúdo econômico, na medida em que a reclamante pretendia dar continuidade a cumprimento de sentença e efetuar o levamento de R$ 12.843.005,06 (doze milhões, oitocentos e quarenta e três mil, cinco reais e seis centavos). Sustenta que, embora “prescindível uma correlação estrita entre o valor da causa no processo reclamado e aquele da reclamação constitucional, não se pode admitir uma completa desconexão entre essas duas realidades processuais”. Acrescenta que a verba deve retribuir o trabalho desempenhado pelo advogado no processo. Pede o provimento do recurso, a fim de que “seja fixado o valor da causa da presente reclamação por arbitramento, assim como seja majorada a verba honorária”.

    3. É o relatório. Decido.

    4. Dispenso a apresentação de contrarrazões, já que a decisão recorrida está sendo mantida (art. 1.022, § 2º, CPC).

    5. O recurso não merece ser acolhido. A decisão embargada apontou claramente as razões para fixar os honorários de sucumbência com fundamento no art. 85, §§ 2º, 3º e 8ºdo CPC. Além disso, ponderou que, de acordo com precedentes desta Corte, o valor a ser atribuído à causa na reclamação não necessariamente guarda relação com o valor da causa de origem. Confira-se:

“9.	No caso em exame, a relação processual foi angularizada na forma do art. 989, III, do CPC, com a citação da União, que apresentou contestação. Ao final, a reclamação teve o seu seguimento negado, de modo que cabe ao reclamante arcar com os honorários sucumbenciais. Passo, assim, à fixação do montante devido.
10.	Para tanto, verifico que a petição inicial não atribuiu valor à causa e que a omissão não foi indicada em contestação pela União. Considero, ainda, que, em razão de sua natureza e finalidade, “o critério a nortear a atribuição do valor à causa na reclamação constitucional não necessariamente guarda relação com aquele utilizado no processo em que proferida a decisão reclamada”(nesse sentido: Rcl 36.759 AgR-ED-segundos, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 20.10.2020).
11.	Nesse cenário, a fixação dos honorários deve observar, como critérios, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º). O presente feito teve curso breve e objetivo, sem incidentes ou recursos, com exceção dos presentes embargos. Além disso, a questão controvertida não apresentou complexidade extraordinária.
 12.	Pelo exposto, dou provimento aos embargos de declaração para, atribuindo-lhes efeitos modificativos, condenar a parte reclamante, ora embargada, ao pagamento da verba honorária, que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC - a serem executados pelo órgão reclamado”.

    6. Como se vê, as razões recursais demonstram mera irresignação com o resultado do julgamento. Contudo, o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis os embargos de declaração nos casos em que, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, são opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (ADI 4.562 ED, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. em 31.08.2020).

    7. Diante do exposto, com base no art. 1.024, § 2º, do CPC e no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento aos embargos de declaração. 

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente